Tribunal: CARF
Processo: 16004.001330/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001330/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.137 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
FABIO RAINHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/09/2010
AVISO PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ARO. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. ATO VINCULADO.
Lançamento fiscal devidamente constituído, referente a contribuições sociais a
cargo do proprietário da obra de construção civil, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados pela prestação de serviços, apurado por
aferição indireta, por meio de Aviso para Regularização de Obra - ARO.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário. Sendo a atividade administrativa do
lançamento vinculada e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência do fato
gerador cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo lançamento, não
havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em decorrência de
eventuais alegações desprovidas de elementos probatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001330/2010-01
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001330/2010-01

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-36.342 - 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE
(fls. 73/79), que julgou improcedente a impugnação relativa ao lançamento de Contribuições
Sociais Previdenciárias, devidas em execução de obra de construção civil e não declaradas em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), no valor original de R$ 47.842,59, consolidado em 11/11/2010 e cientificado o
contribuinte em 18/11/2010, conforme Aviso de Recebimento – AR de fls. 37.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD No 37.307.532-4”
(fls. 12/17), o presente lançamento, refere-se às contribuições sociais previstas no artigo 22,
incisos I e II, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, cota patronal (alíquota de 20%) e a
correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (alíquota de
3%). Foram também lavrados os seguintes Autos de Infração (AI), objeto de processos distintos:
- AI relativo às contribuições a cargo dos empregados - DEBCAD 37.307.533-2; e
- AI relativo às contribuições devidas a “outas entidades - terceiros” - DEBCAD
37.307.534-0.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, o lançamento decorre das seguintes
constatações:
O contribuinte foi intimado através do TIPF - Termo de Inicio de Procedimento Fiscal,
recepcionado em 01/10/2010, A.R. n° RJ 197582984 BR, a apresentar os documentos
relacionados com a construção em pauta, para que, no caso de alguma divergência dos
termos em que foi emitido o citado ARO, fosse o mesmo retificado ou confirmados suas
informações.
Não tendo sido providenciada a sua liquidação até a presente data, nem tão pouco
procurado sua regularização junto a Instituição, e tendo em vista o não atendimento do
mesmo, lavramos, nesta data, o presente Auto de Infração.
Como não houve a apresentação de qualquer documento por parte do contribuinte,
ratificamos o cálculo constante do referido documento, o qual foi efetuado por "aferição
indireta", com base na área construída constante dos documentos abaixo discriminados
e no padrão de construção, nos termos previstos na IN RFB n° 971 de 13/11/2009.
Portanto, o crédito previdenciário apurado teve como base de cálculo a mão-de-obra
empregada na construção civil de responsabilidade do contribuinte acima identificado,
na competência 09/2010, conforme ARO - Aviso para Regularização de Obra.
DOCUMENTOS:
- ARO n°: 614614.
- Alvará de Licença n° 36744 de 17/08/2009.
- Habite-se n° 36744 de 28/09/2009.
- Área Total: 690,91 m2.
- R.G., CPF, e comprovante de residência.
7 - Cabe-nos ressaltar que os fatos geradores objetos deste levantamento não foram
informados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), documento informativo instituído pelo artigo
32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 (redação dada pela Lei n° 9.528/97), c/c o artigo 225,
inciso IV, do Decreto n° 3.048/99, por resultarem de procedimento de aferição de mão-
de-obra e por se tratar de construção civil de responsabilidade de Pessoa Física, (artigo
354, Inciso II da IN RFB n° 971, 13/11/2009).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001330/2010-01

8 - O valor originário do débito apurado neste Auto de Infração, corresponde assim, em
cada competência, ao montante das contribuições sociais no período,
EXCLUSIVAMENTE da "COTA PATRONAL" (EMPRESA E GIILRAT), uma vez
que as contribuições dos SEGURADOS EMPREGADOS e OUTRAS ENTIDADES
(terceiros), são objeto de Autos de Infração apartados, que serão apensados a este.
Inconformado com o lançamento fiscal o autuado apresentou tempestivamente
impugnação, documento de fls. 43/50, que se encontra assim relatada no Acórdão ora objeto de
recurso:
Preliminar de Decadência
Que o direito da Receita Federal do Brasil apurar e constituir créditos relacionados a
obras de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária, cabendo ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência, conforme disposto no artigo
390 da Instrução Normativa n° 971/2009.
Que o imóvel objeto do Auto de Infração é localizado na Rua 15 de Novembro, n° 32,
Centro, Catanduva/SP.
Que, todavia, conforme informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de Catanduva,
que por se tratar de pessoa jurídica de direito público seus informes são revestidos de fé
pública, convém informar que o imóvel constante no endereço da obra - Rua 15 de
Novembro, n° 32 - objeto do auto de infração, é resultante da unificação de três
imóveis, a saber:
N°
ENDEREÇO
MATRICULA
ÁREA
TERRENO
ÁREA
CONSTRUÍDA
1
R. 15 de Novembro, 32
20.813
539,50 m2
190,83 m2
2
R. 15 de Novembro, 52
31.701
965,00 m2
185,63 m2
3
Trav. Taufik Soubhia, 5

77,10 m2
Que o imóvel n° 1, conforme Registro 4 da Matrícula 20.813 fora adquirido em 25 de
maio de 2005 (registro anterior: Transcrição n° 22.190 de 19 de novembro de 1974),
pelo impugnante, já com casa residencial construída com vários cômodos. Tal imóvel
acha-se cadastrado na Prefeitura de Catanduva sob n° 7.1.012.069.00061.01.001
(1789501-0), e já no exercício de 2005 com área do terreno de 539,50 m2 e área
construída de 190,83 m2 (fls. 21/22).
Que o imóvel n° 2, conforme Registro 1 da Matrícula 31.701 fora adquirido em 19 de
fevereiro de 2005 (registro anterior: Transcrição n° 21.629 de 27 de maio de 1974), pelo
impugnante, já com casa residencial construída com vários cômodos. Tal imóvel acha-
se cadastrado na Prefeitura de Catanduva sob n° 71.12.69.0092.01.001 (1789601-0), e já
no exercício de 2005 com área do terreno de 846,30m2 e área construída de 185,63 m2
(conforme carnê do IPTU 2006, ora anexado).
Que o imóvel n° 3, possuía uma área construída há mais de 5 anos, de 77,10 m2.
Que o Auditor descontou da área a regularizar a área construída alcançada pela
decadência, mencionada no imóvel n° 1 acima:
TOTAL DA OBRA
DESCONTO
AUTO DE INFRAÇÃO
881,74 m2
190,83 m2
690,91 m2
Que, da mesma forma, tratando-se de imóvel unificado, é legítimo que as construções
também alcançadas pela decadência dos imóveis n° 2 (185,63 m?) e n° 3 (77,10 m2)
também sejam excluídas da tributação.
Mérito
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001330/2010-01

Que, no presente Auto de Infração, para apuração da remuneração da mão de obra
empregada na execução de obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa
física, utilizou-se a sistemática da "apuração indireta".
Que, para apuração do valor da mão de obra empregada na execução de obra de
construção civil, em se tratando de edificação, foi utilizada a tabela do Custo Unitário
Básico - CUB - elaborada pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil -
SINDUSCON.
Que a presente obra foi enquadrada de ofício como "Acréscimo Comercial - Salas e
Lojas" com o valor do CUB avaliado em R$ 902,63 o m2.
Que, por se tratar de um Depósito de Materiais de Construção, com instalações rústicas,
e acabamento simples, num único pavimento, obviamente que a avaliação do
SINDUSCON para essa categoria geral resulta em superavaliação do custo de
construção.
Que, nesta oportunidade, desde já postula pela juntada “a posteriori" de novos
elementos de prova para corroborar suas alegações, os quais, no prazo exíguo, não
foram possíveis apresentar.
Ao final requer a improcedência parcial da autuação.
Em julgamento realizado em 20/08/2014, a impugnação foi julgada improcedente,
sendo o crédito tributário totalmente mantido. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. TÉRMINO DA OBRA. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil,
admitida pela legislação, o término da obra, a fim de estabelecer o termo de início do
prazo decadencial e afastar a exigência fiscal sobre a área construída em período
decadente.
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
85/87), articulando os seguintes argumentos:
1. DOS FATOS.
O cerne da discussão se estabeleceu, em virtude de entendimentos distanciados da
realidade. O recorrente desde o primeiro momento de sua impugnação demonstrou, que
é proprietário de três imóveis sob os n.os 32, 52 da Rua 15 de novembro, que se
encontram pela face lateral com outro imóvel de sua propriedade sob n.o 5 da Rua
Taufik Soubhia, todos na cidade de Catanduva, estado de São Paulo.
Ainda demonstrou com clareza que sobre os três terrenos haviam edificações que foram
aproveitadas para a reforma e construção de um único imóvel que edificado sobre a área
dos três imóveis.
Que junto a Prefeitura do Município por um lapso de cadastro os imóveis constam
separadamente enquanto a obra claramente está amparada pelas áreas dos três imóveis.
Como se depreende do Alvará de Construção, Habite-se e demais documentos juntados
do AI, impossível que uma construção de 881,74 m2, contasse apenas do imóvel da Rua
15 de novembro n.2 32, que possui área total de 539,5 m2.
2. O Direito.
2.1. Preliminar.
O recorrente não alega ignorância a legislação, apenas no prazo legal, vem interpor o
presente Recurso Voluntário, na busca de demonstrar aos Nobres Julgadores, a
inconsistência do que consta do AI, bem como da decisão de primeira instância.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001330/2010-01

Para tanto junta cópia das matrículas dos imóveis, que bem demonstram, que sobre os
mesmos existiam áreas construídas, tão antigas que impossível a Prefeitura precisar as
mesmas pois as referidas áreas construídas não constam de seus cadastros, portanto
deve prevalecer o quantum que consta da planta inicial aprovada junto a
municipalidade.
2.2. Do Mérito.
As provas estão claras nas matrículas dos imóveis em questão, onde consta que sobre os
mesmos existiam construções e que não declinaram as metragens construídas.
Mais como poderia o recorrente construir uma área de 881,4 m2, em um imóvel com
539,5, exatamente o imóvel da rua 15 de novembro n.o 32, cuja certidão cartorária que
ora se anexa.
Cabe portanto a revisão da decisão guerreada, buscando-se aferir exatamente o
"QUANTUM", que o recorrente é devedor junto a SRFB.
3. CONCLUSÃO.
Por tudo que aqui se expôs, mais pelo cuidado que é inerente aos Nobres Julgadores, a
improcedência da parcial da ação fiscal, é o que requer o recorrente no sentido de que,
seja acolhido o presente recurso, para o fim de ser corrigido o débito fiscal que ora se
discute.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
28/08/2014, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 82. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise enviado por via postal, sendo postado em 29/09/2014, conforme atesta o selo dos
Correios no envelope (fl. 101), considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Nos termos relatados, a única contestação apresentada pelo contribuinte em seu
recurso, refere-se ao pedido de reconhecimento de que a obra objeto do presente lançamento
teria sido realizada na área dos três terrenos por ele descritos, e não apenas no imóvel de no 32 da
rua 15 de novembro, de forma a se reconhecer a decadência das construções pré-existentes dos
demais imóveis que compuseram a nova obra.
Para tanto, informa ser proprietário de três imóveis sob os n.os 32 e 52 da rua 15
de novembro, que se encontram pela face lateral com outro imóvel de sua propriedade sob o n.o 5
da Rua Taufik Soubhia, todos na cidade de Catanduva, estado de São Paulo. Entende ter
demonstrado com clareza que sobre os três terrenos haviam edificações que foram aproveitadas
para a reforma e construção de um único imóvel, edificado sobre a área dos três imóveis. Apesar
do fato de que, junto à Prefeitura do Município, por um lapso de cadastro, os imóveis constam
separadamente, enquanto a obra claramente está amparada pelas áreas dos três imóveis.
Requer assim a correção do lançamento, pois entende que, da mesma forma que a
autoridade fiscal lançadora descontou a área construída atingida pela decadência do imóvel da
rua 15 de novembro, no 32, tratando-se de imóvel unificado é legítimo que as construções
também alcançadas pela decadência dos imóveis da rua 15 de novembro no 52 (com 185,63 m2)
e da rua Taufik Soubhia, no 5 (com 77,10 m2), também sejam excluídas da tributação.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001330/2010-01

Conforme apontado no julgamento de piso, analisando a documentação constante
dos autos verifica-se que o autuado não logrou êxito em comprovar sua alegações, de que a obra
de construção civil em apreço refere-se aos três imóveis citados.
Destaque-se inicialmente o fato de não ter sido juntada cópia da matrícula de
unificação/fusão desses três imóveis, os quais afirma ter sido realizada a construção, nos termos
do art. 234 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos,
nem qualquer outra documentação que faça prova do alegado.
Por outro lado, a Certidão relativa ao imóvel da rua 15 de novembro no 52,
apresentada juntamente com o recurso, não dá conta de qualquer tipo de obra realizada sob o
mesmo, em que pese extraída em 17/12/2010, ou seja, após a emissão do “Habite-se” da
construção, datado de 28/09/2009, não tendo sido sequer apresentada a Certidão do imóvel da
rua Taufik Soubhia no 5.
Também é fato que, as Certidões apresentadas não podem atestar, efetivamente, a
existência de quaisquer construções nos terrenos na data de ocorrência dos fatos geradores do
presente lançamento. Apenas referenciam a existência de área construída em passado remoto,
que tanto poderia ter sido aproveitada na obra nova, ou mesmo, demolida para execução da nova
construção. Caberia assim ao interessado trazer elementos que evidenciassem a real situação
ocorrida, ônus esse do qual não se desincumbiu
Noutro giro, deve ser ratificado o registro constante do Acórdão recorrido, de que,
mesmo que comprovada a unificação dos imóveis, caberia ainda ao contribuinte juntar aos autos
documentos hábeis e idôneos para comprovar o término de cada obra nas datas que aponta, em
conformidade com o que dispõe o artigo 390, §§ 3o, 4o e 6o da Instrução Normativa RFB no 971,
de 13 de novembro de 2009., abaixo transcritos:
Art. 390
(...)
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001330/2010-01

I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea, ou RRT no CAU.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
(...)
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
caracterizada a ocorrência do fato gerador cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo
lançamento, não havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em decorrência de eventuais
alegações desprovidas de elementos probatórios.
Deveria o autuado, desde a impugnação, ter instruído sua defesa com os
documentos e provas que entendesse fundamentar e respaldar suas alegações. É o que disciplina
os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Meras alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para
desconstituir o trabalho de auditoria fiscal realizado, correta, portanto, a autuação.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital